Tribunal: TJDFT
Processo: 0706508-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ADIAMENTO DE SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. VIAGEM INTERNACIONAL DO ADVOGADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADIAMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que indeferiu pedido de adiamento da sessão plenária do Tribunal do Júri designada para o dia 20/3/2025. A Defesa alegou justo impedimento devido a viagem internacional do advogado impetrante, marcada após a redesignação da sessão. Sustentou violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do pedido de adiamento da sessão plenária do Tribunal do Júri, em razão de viagem internacional do advogado impetrante, configura cerceamento de defesa e constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz de origem indeferiu o pedido de adiamento com fundamento na boa-fé processual, na duração razoável do processo, na celeridade e na economia processual, considerando que o bilhete aéreo foi adquirido após a redesignação da sessão plenária e que a Defesa já havia obtido um adiamento anterior.
4. A decisão destacou que o réu possui outros dois advogados constituídos, sendo que um deles foi o responsável pelo primeiro pedido de adiamento.
5. A manutenção da sessão plenária visa evitar prejuízos processuais, já que todas as intimações das testemunhas foram realizadas e uma nova redesignação poderia comprometer o andamento regular do processo.
6. Não se verifica cerceamento de defesa, uma vez que a Defesa deu causa ao primeiro adiamento e havia advogados habilitados para assegurar a defesa técnica do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem de habeas corpus denegada.

Teses de julgamento:
1. O indeferimento do pedido de adiamento da sessão plenária do Tribunal do Júri, em razão de viagem internacional do advogado da Defesa, não configura cerceamento de defesa quando já houve um adiamento anterior e o réu possui outros advogados constituídos aptos a garantir a plenitude de defesa.
2. A decisão que preserva a duração razoável do processo, a celeridade e a economia processual, especialmente quando todas as intimações já foram realizadas, não caracteriza constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPP, art. 497, V; Pacto de San José da Costa Rica, art. 8o, 2, "d".